Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-94.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001397-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUZIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 581.293.321-91 (INTERESSADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUZIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 581.293.321-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RUI VAGNO SOUZA COUTRIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXTENSA OU
COMPLEXA –
MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO
SEM
CARÁTER
DECISÓRIO
– DECISÃO FUNDAMENTADA – PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

A
decisão que recebe a
denúncia

emite mero juízo de prelibação sem
caráter decisório, razão pela qual dispensa fundamentação exaustiva sobre a presença de mate
rialidade e indícios de autoria, sendo
, em casos que tais,
suficiente a análise perfunctória das questões preliminares e prejudiciais aventadas pela defesa, devendo,
por conseguinte,
o exaurimento do mérito, s
er resguardado para
a fase da
sentença.

Pedidos improcedentes, ordem
de
habeas corpus

denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Luzia Pereira da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art.
33, § 1º, III, da Lei n. 11.343/2006
), nos autos da Ação Penal n.
0006226-15.2014.8.11.0045, desmembrada da Ação Penal n. 0003954-48.2014.8.11.0045
,
na
qual foi
apur
ada
a conduta do corréu Rui Vagno Sousa
Coutrin
.

Relata o impetrante que não sendo a paciente encontrada para citação, a autoridade coatora suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional
.

Mas,
ao tomar conhecimento eventualmente da referida ação penal, ela procurou, espontaneamente, a assistência da Defensoria Pública
, que apresentou
sua
defesa prévia e formulou pedido de rejeição da denúncia.

Ressalta que “
o Magistrado recebeu a denúncia argumentando que o pleito defensivo se confunde com o mérito da ação e por isso deve ser analisado em momento oportuno
”.

Sustenta ser necessária a rejeição da denúncia, em razão da ausência de indícios de autoria delitiva, na medida em que a paciente cedeu
sua
casa para moradia do corréu Rui Vagno – que era amigo de seu filho –, em um momento de necessidade
daquele, e, por isso, não tinha conhecimento que Rui
Vagno
guardava entorpecente no imóvel.

Acrescenta que “
RUI VAGNO, em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia (folha 16/17 destes autos físicos),
confirma a versão apresentada pela acusada e ainda esclarece que ela não sabia que ele estava guardando entorpecentes no local
”
;
consignando
,
também
,
que
:
“
Em audiência de instrução, no mesmo processo mencionado acima, ouvido na condição de acusado, ele novamente
afirma que LUZIA nada tinha a ver com a droga que ele escondia
”.
Destaques no original

Salienta que a paciente é pessoa honesta, trabalha com o mesmo empregador desde o ano de 2013 e seu padrão de vida condiz com o salário que recebe como funcionária doméstica.

Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requer
eu
a rejeição da denúncia ofertada contra sua pessoa
.

E
, no mérito,
a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada
foi
in
deferida
por intermédio das razões lançadas no
ID

156677172
,
quando foi

determin
ada
a requisição de
informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu os esclarecimentos constantes no
ID

157503666
, trazendo um resumo da tramitação do
processo
originário.

N
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, nos argumentos
exteriorizados
no
ID
158228166
,
manifestou-se pela
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório
o impetrante objetiva

a rejeição
da
denúncia
, ao argumento de que
não estão presentes indícios mínimos de autoria delitiva
, pois “
diante dos
elementos de informação
presentes nos autos, das
declarações juntadas à defesa
preliminar, bem como do
interrogatório do corréu (colhido nos autos nº 3954-48.2014.8.11.
0045 código
97504 e juntado em cópia CD a esta petição)
, não autorizam o recebimento da denúncia contra a Senhora LUZIA
.
”

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a incursão no conjunto fático-probatório é de todo inadequada na via eleita pelo impetrante, pela própria natureza conferida ao
writ
, no qual, como se sabe, não se admite a dilação probatória e o exame aprofundado de provas, pois, essa ação constitucional tem como finalidade precípua fazer cessar o injusto cerceamento do
status
libertatis
do cidadão, isso significando dizer que apenas se presta ao trancamento de ação penal em casos excepcionalíssimos, nos quais
estejam
visíveis: a inépcia da denúncia, a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou, ainda, a ausência de justa causa para a tramitação do processo.

Com efeito, constata-se
deste
s

autos
,
que a autoridade acoimada de coatora confirmou o recebimento da peça acusatória ofertada pelo Ministério Público nos seguintes termos:

[...]
Vistos etc.,

A Defensoria Pública, por ocasião da defesa prévia da acusada Luzia Pereira da Costa, pugnou pela rejeição da denúncia por ausência de indícios de autoria (id. 80529857, p. 112/118).

Consultado o Ministério Público, este manifestou de forma desfavorável (id. 91444898).

Pois bem.

Pertinente à preliminar alegada pela defesa, tenho que a mesma se confunde com o mérito da ação, devendo ser apreciada no momento oportuno.

Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos
processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o exercício da ação penal.

Ante o que preceitua o art. 56 da Lei 11.343/2006, designo audiência de instrução e julgamento para o
dia 17 de maio de 2023, às 13h30min
, a qual será realizada por videoconferência/
telepresencial
, por meio do aplicativo “Microsoft Teams”, através do seguinte link de acesso:
https://tinyurl.com/aud1varacriminallrv

Saliento, que na referida audiência será realizado o interrogatório da denunciada, bem como a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e defesa que residem nesta Comarca. Se houver testemunhas residentes em outra comarca, expeça-se imediatamente carta precatória, salvo se no Estado de Mato Grosso, caso em que deverá ser observado o Provimento nº 15, de 10 de maio de 2020. Cite-se o acusado do recebimento da presente denúncia.

Intimem-se o Ministério Público e o Defensor da acusada.

Intimem-se a acusada e as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, consignando no mandado de intimação que:

a) O Oficial de Justiça deverá indagar o intimando acerca do seu telefone para contato e endereço de e-mail, constando tal informação na certidão.

b) O Oficial de Justiça deverá intimar as partes para que, no dia e hora marcados, utilizando-se de um computador equipado com dispositivos de áudio (microfone) e vídeo (câmera), ou de um celular (nesse caso, a parte deverá baixar o aplicativo “Teams” no equipamento), acessem o link supracitado.

c) O Oficial de Justiça deverá informar ao intimando que, caso possua dúvida ou dificuldade no acesso, deverá entrar em contato com a assessoria pelo
What’s
App nº. (65) 3548-2115.

Requisitem-se, se necessário.

Comunique-se do recebimento da presente denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e a Delegacia de onde se originou o inquérito, bem como seja procedida a anotação dos dados no banco de dados do Sistema Nacional de Informações (SINIC
)(
artigo 397, inciso I, da CNGC/MT).

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades legais.

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Hugo José Freitas da Silva

Juiz de Direito [...].

(
ID 156443659
)
.

Desta
ques no original

Verifica-se, pois, do éd
ito judicial acima transcrito
,
que a autoridade acoimada de coatora agiu
acertadamente
,
uma vez que
, em relação à matéria preliminar – que arguiu a necessidade de rejeição da denúncia em razão da ausência de indícios mínimos de autoria delitiva – consignou que
a

tese
se confundia com o mérito e, portanto, deveria ser analisad
a
em momento oportuno
, não
se
aprofundando
,
corretamente,
p
o
rquanto

o
esgotamento das questões probatórias deve ser realizado em sede de instrução criminal.

Além do mais
,
não se pode olvidar
que

esse tipo de

ato judicial

emite apenas um juízo de prelibação

sem qualquer caráter decisório, razão pela qual dispensa fundamentação exaustiva sobre a presença de materialidade e indícios de autoria
. Em outras

palavras
,

a existência ou não, de substrat
o mínimo probatório autoriza
dor

d
a deflagração da ação penal há de ser analisada à luz dos balizamentos
contidos nos

arts
. 41 e 395 do Código de Processo Penal, que disciplinam os requisitos para o oferecimento da denúncia e para sua rejeição, sendo vedada
a
análise
prematura da matéria de fundo
, como dito linhas volvidas.

A
liás, a
cerca do tema, este é
o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. EIVA NÃO EVIDENCIADA.

1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 2.

No caso dos autos, não se constata qualquer defeito na peça vestibular capaz de comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo paciente, uma vez que nela se consignou que trazia consigo e guardava drogas diversas para posterior entrega a consumo de terceiros, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório.

3. O órgão ministerial concluiu que os entorpecentes
destinavam-se
à comercialização em razão da sua quantidade, diversidade e natureza, bem como pela forma como estavam acondicionados e pelas circunstâncias do flagrante, o que afasta a
alegação da defesa de que o Ministério Público não teria descrito, com base em elementos concretos, que as drogas seriam entregues para o consumo de terceiros. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. TÓXICOS QUE SE DESTINARIAM AO CONSUMO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

VIA INADEQUADA. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente
mandamus
, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. RITO QUE PREVÊ O OFERECIMENTO DE DEFESA PRELIMINAR ANTES DO ACOLHIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS TESES SUSCITADAS. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SUCINTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. De acordo com entendimento já consolidado nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, em regra, a decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação complexa, justamente em razão da sua natureza interlocutória
.

2. Contudo, nos casos em que há previsão de apresentação de defesa prévia antes do acolhimento da inicial, exatamente como ocorre no rito previsto na Lei 11.343/2006, exige-se que a decisão seja motivada, uma vez que não faria sentido o acusado expor os motivos para elidir o recebimento da denúncia e o juiz não rebater os argumentos trazidos, aduzindo as razões que o levaram a realizar um juízo de admissibilidade positivo.

3.
A fundamentação sobre as teses defensivas apresentadas antes do recebimento da denúncia deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda.
4.
Na espécie, tendo o togado de origem afastado a possibilidade de rejeição da denúncia diante das teses suscitadas pela defesa, que demandam dilação probatória, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que recebeu a exordial acusatória, afastando-se, assim, a mácula suscitada na irresignação
.

5. habeas corpus não conhecido.

(
STJ
HC n. 434.303/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018,
DJe
de 23/5/2018.)
.
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO COMPLEXA. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO ESVAZIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira
Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

II - A decisão que recebe a denúncia e aquela que analisa a resposta à acusação, possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. Desse modo, é assente na jurisprudência o entendimento de que se trata de ato que dispensa fundamentação complexa.

III - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.

IV - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que não é cabível examinar justa causa para ação penal após a prolação de sentença condenatória, porquanto o provimento da pretensão punitiva estatal denota a implementação da ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de justa causa nos casos em que os elementos carreados para os autos determinam a prolação de sentença condenatória.

Habeas Corpus não conhecido.

(STJ - HC 406.804/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).
Destacamos

Não se pode esquecer, por importante, que
existem hipóteses excepcionais que demandam o recebimento fundamentado da peça vestibular, como por exemplo, no caso em alusão,
no qual a
Lei n. 11.343/03 prevê a apresentação de defesa preliminar, razão pela qual configuraria verdadeiro contrassenso o acusado expor os motivos para rechaçar o recebimento da denúncia e o juiz não
rebat
ê-los
com as
razões que o levaram a realizar um juízo de admissibilidade positivo.

Contudo, tal como ocorre com a decisão que analisa a possibilidade de absolvição sumária no procedimento comum ordinário,
a
motivação acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da defesa preliminar deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação formulada pelo
M
inist
ério Público
, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda.

Sendo a
ssim,

na
espécie
,

o
exaurimento das teses defensivas aventadas pelo impetrante, ainda em sede
de
defesa prévia, configuraria
vedada
antecipação do
juízo de mérito e o
que é
pio
r:
baseado exclusivamente em elementos probatórios indiciários, cujo contraditório sequer foi assegurado
às partes
.

Por outro lado
,

diferentemente do que consta na exordial
, é imperioso reconhecer que a
nulidade
deduzida pelo impetrante
fo
i
analisada
quando
do recebimento da denúncia
,
momento no qual o
magistrado
vislumbrou
que a
tese
de ausência de indícios de autoria confunde-se com a matéria meritória, com toda razão
.

Por derradeiro,
é
imperativo
salientar
que,
da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no
PJe
de primeiro grau

pôde ser
constata
do
que a
audiência de
instrução
n
o
processo
originário encontra-se
designada para o dia 17 de maio de 2023
,
de forma
que

a
nulidade
arguida pelo impetrante nesta

actio
, deve ser sanada no curso da instrução processual e

enfrentada de forma exauriente pelo juízo originário no ato de prolação da sentença.

Destarte, tendo em vista que a prefacial acusatória

contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal,
eis que
delineia a prática do injusto pena
l
, individualiza, na medida do possível, a conduta
de cada

denuncia
do na execução dos ilícitos
em apuração
,
resta

cumprida
a exigência feita pela legislação penal
, isso sem contar
que a decisão que recebeu a referida peça
acusatória está
suficientemente fundamentada
.

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedentes
os pedidos aviados em favor de
Luzia Pereira da Costa
;

por
consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023